Tribunal: TJES
Processo: 5002299-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002299-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5002299-94.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. DESCONSTITUIÇÃO DO SOBRESTAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno e manteve o sobrestamento de recurso especial interposto pelo Estado do Espírito Santo, em razão da aplicação do Tema n. 1.255 da repercussão geral do STF. A embargante sustenta obscuridade no julgado, ao argumento de que inexistiria similitude fática entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida ao paradigma constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o sobrestamento do recurso especial com fundamento no Tema n. 1.255 do STF decorreu de erro de premissa fática, diante da ausência de identidade material entre a controvérsia dos autos e a matéria submetida à repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema n. 1.255 do STF restringe-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes.

A verba honorária discutida nos autos foi arbitrada por equidade em razão da impossibilidade de aferição do proveito econômico decorrente da exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, e não em razão de eventual exorbitância da base de cálculo.

O recurso especial interposto pelo Estado do Espírito Santo não impugna o critério de fixação equitativa dos honorários advocatícios, limitando-se a questionar o valor arbitrado, reputado desproporcional.

A controvérsia devolvida ao recurso especial refere-se exclusivamente ao quantum fixado a título de honorários advocatícios, sem aderência temática à ratio decidendi do Tema n. 1.255 do STF.

A aplicação indevida do paradigma de repercussão geral configura erro de premissa fática apto a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

A jurisprudência do STJ admite o acolhimento de embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada, inclusive com alteração do resultado do julgamento, quando a modificação decorrer da correção do erro material identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

O sobrestamento de recurso especial exige identidade material entre a controvérsia devolvida nos autos e a matéria submetida ao paradigma de repercussão geral.

A discussão restrita ao quantum de honorários advocatícios não atrai a incidência do Tema n. 1.255 do STF quando ausente debate acerca da fixação equitativa fundada em base de cálculo exorbitante

O erro de premissa fática na aplicação de tema de repercussão geral autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para desconstituição do sobrestamento processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.08.2023, DJe 21.09.2023; STF, Tema n. 1.255 da repercussão geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)5002299-94.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 19781721) opostos por ROSIELCE DA PENHA BRUMATTI, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 19581270) proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de obscuridade no julgado, alegando que o acórdão deixou de consignar a ausência de similitude fática entre o caso vertente e a matéria abordada no Tema n. 1.255 do STF.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

O acórdão embargado manteve o sobrestamento do recurso especial interposto pelo Estado do Espírito Santo, aplicando à espécie a sistemática do Tema n. 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a subsunção do caso vertente ao referido paradigma constitucional consubstancia evidente erro de premissa fática, conforme será a seguir abordado.

O Tema n. 1.255 do STF discute especificamente a
"Possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

No caso em questão, a verba honorária foi fixada por apreciação equitativa sob fundamento diametralmente diverso, qual seja, a impossibilidade de aferição do proveito econômico obtido com a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

Da detida análise das razões do recurso especial, constata-se que o Estado do Espírito Santo não questionou o juízo de equidade empregado na fixação dos honorários. Ao revés, a insurgência do ente público restringe-se tão somente ao valor dos honorários arbitrados (R$ 20.000,00), pleiteando a sua redução por reputá-lo desproporcional.

Nesse contexto, considerando que a quantia arbitrada não configura uma "base de cálculo exorbitante" capaz de atrair a
ratio decidendi
do Tema n. 1.255 do STF, trata-se, estritamente, de discussão acerca do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

Configurado o erro de premissa fática na decisão que determinou a paralisação do feito, consubstanciado na ausência de identidade material entre a matéria devolvida no apelo extremo e o paradigma de repercussão geral invocado, a desconstituição do sobrestamento é medida de rigor.

Neste sentido,
“[...] na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado [...]”.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2186849 SP 2022/0249913-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de tornar sem efeito a decisão de sobrestamento de id. 17911845, com o consequente retorno dos autos à Vice-Presidência para que seja exercido novo juízo de viabilidade do recurso especial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração
DAR-LHES

PROVIMENTO,
a fim de tornar sem efeito a decisão de sobrestamento de id. 17911845, com o consequente retorno dos autos à Vice-Presidência para que seja exercido novo juízo de viabilidade do recurso especial.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e a eles DAR PROVIMENTO, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, TORNAR SEM EFEITO a decisão de sobrestamento de ID 17911845, DETERMINANDO o imediato retorno dos autos à Vice-Presidência para que seja exercido novo juízo de viabilidade do recurso especial.
Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.
Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.